Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADRIANA NAZARE DORNELLES BRITTO EXECUTADO: JAIRO SOUZA MARQUES, ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO DESPACHO Diante da realização da transferência do valor depositado (ID 26665276), intime-se a exequente para que, no prazo de cinco dias, dê andamento ao processo, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator